Tribunal: TJBA
Processo: 8013260-10.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013260-10.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LAYLA DE ALMEIDA SALGADO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Ré LAYLA DE ALMEIDA SALGADO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que foi condenada, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, às penas definitivas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa. 2. A denúncia narra que a Acusada transportava 67.100,00g (sessenta e sete mil e cem gramas) de maconha, em ônibus interestadual, quando foi abordada por Policiais Rodoviários federais no km 830 da BR 116. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a fração redutora do tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu percentual máximo de 2/3; (ii) estabelecer se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto; (iii) analisar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 4. A quantidade de droga apreendida (67.100,00g de maconha) justifica a aplicação da fração redutora em 1/6 (um sexto), pois denota vinculação robusta da Apelante com a traficância, conforme precedentes do STJ. 5. A quantidade e a natureza da droga podem fundamentar a modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que não sejam consideradas concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria. 6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo emprego da quantidade de droga na primeira fase, o que corrobora a idoneidade da dosimetria. 7. O quantum da pena definitiva (05 anos de reclusão) impede o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea "b", e do art. 44, inciso I, ambos do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que não sejam consideradas concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria. 2. Quantidade expressiva de droga (67.100,00g de maconha) autoriza a aplicação da fração redutora em 1/6." ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, V, e 42; CP, arts. 33, § 2º, alínea "b", 44, inc. I, 59 e 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.942.119/MS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 21.10.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.227.467/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.10.2025; STJ, HC 379.087/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.03.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8013260-10.2024.8.05.0274, oriunda da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, figurando como Apelante a Ré LAYLA DE ALMEIDA SALGADO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora